Tribunal: TJBA
Processo: 0000325-62.2014.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000325-62.2014.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON LUCAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, ARLETE DA ROCHA OLIVEIRA COSTA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. REPASSE FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual buscava o pagamento de diferenças salariais relativas ao Incentivo Financeiro Adicional, repassado pela União para o custeio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, além de reflexos remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica do Incentivo Financeiro Adicional e a possibilidade de seu pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde como verba salarial, sem a existência de lei municipal específica que assim determine.

III. Razões de decidir

3. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto em portarias do Ministério da Saúde e na Lei Federal nº 11.350/2006, constitui verba de custeio, destinada ao fortalecimento das políticas de atenção básica à saúde no âmbito municipal, e não uma parcela de natureza salarial a ser automaticamente incorporada à remuneração dos agentes.

4. A remuneração dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, exigindo-se lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a criação ou alteração de vencimentos e vantagens pecuniárias.

5. Portarias ministeriais, por serem atos normativos infralegais, não possuem competência para criar obrigações remuneratórias para os municípios, sob pena de violação à autonomia municipal e ao pacto federativo.

6. A ausência de lei específica no Município de Medeiros Neto, durante o período reclamado, que autorizasse o repasse direto do incentivo aos servidores, impede o acolhimento da pretensão autoral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"[1. O Incentivo Financeiro Adicional repassado pela União aos Municípios, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde, possui natureza de verba de custeio para o fortalecimento de políticas públicas de saúde.] [2. O seu pagamento direto aos servidores como vantagem pecuniária depende de expressa previsão em lei municipal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000325-62.2014.8.05.0165
, oriundos da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MEDEIROS NETO
,
em que figuram como Apelante,
WILSON LUCAS DE OLIVEIRA,
e Apelado,
MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator